Tribunal: TJMT
Processo: 1033585-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. EXTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL DEVIDO. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso inominado. Decisão Monocrática. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da súmula 385 do STJ.
2. Pretensão recursal é a reforma da decisão monocrática para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a se atribuído pela C. Turma.
3. São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil. O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não tendo aparência de fraude ou adulteração, sendo e como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte agravada.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Sentença reformada.
7. Agravo Interno conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033585-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WALISSON MOIA MENDES - CPF: 050.091.262-90 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022